Tribunal: TJDFT
Processo: 0769580-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0769580-85.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURO SOARES DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, representado por advogado cuja inscrição na OAB está suspensa. Intimado a regularizar sua representação processual, o autor quedou-se inerte. Considerando que a representação por advogado é pressuposto processual de admissibilidade recursal, conforme art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95, o recurso não deve ser conhecido. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95 c/c art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado d causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes, sendo o recorrente pessoalmente, por Oficial de Justiça. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora